Tribunal: STF
Processo: HC 220485
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Inexistência de contradição. Erro material. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos.



    1. Em 29.09.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 772.755, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O pedido de liminar foi indeferido. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso. Ressalta que o paciente era primário à época dos fatos. 



    5. A defesa requer a concessão do regime aberto.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. E ainda: o entendimento do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2.  Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de contradição e de erro material na decisão embargada. Alega que, ao contrário do que foi assentado no ato impugnado:



    (i) a impetração formalizada no STJ não foi indeferida liminarmente. O STJ conheceu do HC lá impetrado e indeferiu a medida liminar nele requerida.



    (ii) “não se trata de processo que tem origem em Minas Gerais”, mas sim no Estado de São Paulo.



    3.  Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.



    4. Decido.



    5. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte embargante, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.



    6. A autoridade originalmente apontada como coatora indeferiu liminarmente o HC 772.755, impetrado no STJ contra a decisão que indeferira a medida cautelar requerida nos autos do habeas corpus manejado na Corte estadual. Para tanto, assentou que “inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a superação” da Súmula 691/STF. Transcrevo, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum, o que não ocorre no presente caso.



    (...)



    Na hipótese não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência, pautou-se em fundamentação idônea, tendo o relator assim asseverado (fl. 20/21): 



    (...)



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a superação do enunciado sumular. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (grifos acrescidos).



    7. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). De modo que, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Por fim, verifico que, de fato, o presente habeas corpus tem origem no Estado de São Paulo e não no Estado de Minas Gerais, como constou no relatório da decisão impugnada. Contudo, trata-se de mero erro material, que não interfere nos fundamentos da decisão embargada, os quais devem ser integralmente mantidos.



    9. Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, restando integralmente mantida a conclusão pela negativa de seguimento ao presente pedido de habeas corpus.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator